Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais em razão de injúria e agressões físicas. Recurso inominado da parte ré, visando à improcedência dos pedidos e a procedência do pedido contraposto.
2 – Agressões físicas. Responsabilidade Civil. Dispõe o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. As fotos e o boletim de ocorrência juntados ao processo (IDs. 18949519, 18949526 e seguintes), bem como a própria narrativa da ré em sede de contestação, demonstram as agressões praticadas pela ré, resultando em lesões corporais. Ainda que tenha havido uma discussão prévia entre as partes, ou que a autora tenha mandado mensagem para o namorado da ré falando sobre o débito que não foi pago, tais fatos não justificam a agressão.
3 – Agressões recíprocas. A reciprocidade das ofensas não resta demonstrada no processo e apesar das alegações da ré é fato por ela narrado que se dirigiu à loja da autora, “tomada de muito constrangimento e vergonha” para tentar resolver a situação. Ausente, portanto, demonstração da ocorrência de agressões recíprocas, de forma que não se exclui a responsabilidade da ré pelos atos praticados.
4 – Danos morais. Valor da indenização. A ofensa a integridade física da vítima como atributo integrante ao direito de personalidade dá ensejo à reparação por danos morais. O valor fixado na sentença para a indenização (R$1.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L